Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004983-07.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TALITA REGINA DE BARROS COSTA MARQUES FRANCIO - CPF: 938.246.611-87 (APELADO), VALKIRYA CAMELLO LOPES - CPF: 021.924.981-44 (ADVOGADO), ROSANGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES - CPF: 420.887.710-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TRANSFORMAÇÃO DO CARGO DE ADVOGADO PARA PROCURADOR MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso Em Exame

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Diferenças Salariais de Enquadramento ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos decorrentes da transformação do cargo de Advogado para Procurador Municipal, com base na legislação municipal vigente à época de sua nomeação.

II.
Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao recebimento das diferenças salariais relativas ao enquadramento no cargo de Procurador Municipal desde a data do requerimento administrativo; e (
ii
) estabelecer se a ausência de previsão expressa de efeitos retroativos na
sentença que
reconheceu o direito ao enquadramento funcional impede o pagamento dos valores pleiteados.

III.
Razões De Decidir

3.

A transformação do cargo de Advogado para Procurador Municipal foi determinada pela Lei Municipal no 2.708/2004, vigente à época da nomeação da servidora, tornando inexigível nova regulamentação posterior para garantir o direito ao enquadramento.

4.
O pronunciamento transitado
em julgado que reconheceu o direito ao enquadramento funcional gera coisa julgada material, impossibilitando a rediscussão da matéria e restringindo o debate ao aspecto p
ecuniário
da adequação funcional.

5.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser a data do requerimento administrativo, pois a servidora já exercia suas funções no município
.

6
.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 671 não se aplica ao caso, pois não se trata de posse tardia em cargo público, mas de reconhecimento
de direitos financeiros, em virtude de enquadramento em cargo.

IV.
Dispositivo E Tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento funcional reconhecido judicialmente deve retroagir à data do requerimento administrativo, desde que presentes os requisitos legais à época.

2.

A ausência de previsão expressa de efeitos financeiros retroativos na decisão que reconhece o enquadramento funcional não impede o pagamento das diferenças salariais quando a legislação vigente já previa o direito ao reenquadramento.

3.

A Administração Pública não pode se beneficiar da demora na efetivação de direito reconhecido judicialmente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal no 2.708/2004; Lei Municipal no 4.293/2017; Emenda Constitucional no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 724.347, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03.02.2016 (Tema 671); STJ,
EREsp
no 1.264.894/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.12.2017; TJ-MT, Apelação no 0018414-38.2015.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06.10.2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Apelação Cível
interposta pelo Município de Várzea Grande/MT

em face de
sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
, que
julgou parcialmente procedente a Ação De Cobrança De Diferenças Salariais De Enquadramento
ajuizada por
Talita Regina de Barros Costa Marques
Fra
ncio
, s
ervidora pública municipal.

Na origem, a autora postulou o reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da transformação do cargo de Advogado para Procurador Municipal, alegando que, desde sua nomeação
através de concurso público
, em 23/09/2015, a legislação municipal previa tal enquadramento.
A ação baseia-se na

sentença
proferida nos autos do processo no 1009245-68.2019.811.0002, que reconheceu o direito da requerente ao referido ajuste funcional.

O
J
uízo sentenciante
condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais devidas a partir de 15/06/2016
e
determinou a recomposição salarial da autora a partir de 01/01/2018, conforme a Lei Municipal no 4.293/2017 e fixou seu enquadramento no Nível 2, Classe A, a partir de 23/09/2018.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que
não há direito ao pagamento de valores retroativos, uma vez que a servidora somente foi formalmente enquadrada como Procuradora Municipal em janeiro de 2020
.
Alega
, ainda, que
no período em que pleiteia as diferenças salariais, a autora ocupava cargo comissionado de Assessora Jurídica, recebendo remuneração por tal função, o que afastaria qualquer direito à percepção retroativa dos vencimentos de Procurador
.

Aduz que
a

sentença
que determinou o enquadramento da servidora
, nos autos da ação de no 1009245-68.2019.811.0002,
não previu expressamente efeitos financeiros retroativos
, de modo que
o deferimento de diferenças salariais resultaria em enriquecimento sem causa da parte autora
. Invoca
e
prequestiona
(Id.
211624817
-
pdf
.
06)
,

o
entendimento
firmado pelo STF no
Tema 671
, segundo o qual
a posse tardia em cargo público por força de decisão judicial não confere direito ao recebimento de vencimentos ou vantagens retroativas
. Assim, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente
improcedência dos pedidos da autora
.

Em suas contrarrazões, a
R
ecorrida
refuta os argumentos do
ente público
ao argumento de
que o direito ao enquadramento no cargo de Procuradora Municipal já foi reconhecido judicialmente e transitou em julgado, não podendo mais ser rediscutido. Sustenta que as atividades desempenhadas no cargo de Assessora Jurídica eram equivalentes às de Procurador Municipal, razão pela qual faz jus ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas. Alega, ainda, que a Administração Pública não pode se beneficiar da demora na efetivação do direito reconhecido judicialmente, sob pena de enriquecimento
ilícito.

P
or fim, requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença
objurgada
, bem como a condenação do município ao pagamento de honorários recursais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervençã
o ministerial no

caso em
comento,
pois ausente o interesse
público

(I
d
.

223052168
).

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, c
onheço da Remessa Necessária e do recurso voluntário, porque próprio, tempestivo
,
estando
o

A
pelante
isent
o
de preparo nos termos da Lei.

Dada a abrangência da matéria em discussão, procedo à análise conjunta do reexame necessário e da apelação.

Conforme relatado, trata-se

de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande/MT em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação De Cobrança De Diferenças Salariais De Enquadramento ajuizada por Talita Regina de Barros Costa Marques
Francio
, servidora pública municipal
.

Na origem, a autora postulou o reconhecimento do direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da transformação do cargo de Advogado para Procurador Municipal, alegando que, desde sua nomeação
através de concurso público
, em 23/09/2015, a legislação municipal previa tal enquadramento.
Narra que anteriormente ao ajuizamento da
demanda
efetuou
protocolo
administrativo em
15/06/2016

requerendo
o ajustamento de seu cargo com fundamento na Lei Municipal no 2708/2004 e
,
diante da negativa da municipalidade, postulou em juízo a ação de no
1009245-68.2019.811.0002
em que teve
reconhecido
o seu direito
ao referido ajuste funcional.

No
presente
caso
, o juízo
sentenciante condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais devidas a partir de 15/06/2016 e determinou a recomposição salarial da autora a partir de 01/01/2018, conforme a Lei Municipal no 4.293/2017, e fixou seu enquadramento no Nível 2, Classe A, a partir de 23/09/2018.

Feitas essas considerações, passo ao exame das circunstâncias pertinentes.

Acerca da transformação dos cargos de Advogado em Procurador Municipal, a Lei Municipal n. 2.708/2004, vigente à época, preceituou o que segue:

“Art. 1o. Nos termos do artigo 11 da Lei Federal no. 10549/2002,
ficam transformados em cargos de Procurador Municipal os atuais cargos de Advogados do quadro de servidores do Município de Várzea Grande
. Dessa forma, não cabe rediscutir o enquadramento da servidora, mas tão somente definir os efeitos patrimoniais dessa adequação funcional.”

Para melhor elucidação da controvérsia, a sentença proferida nos autos de no 1009245-68.2019.811.0002 e
,
já transitada em julgado, determinou (Id. 211624821 –
pdf
. 09):

“[...] Saliento, outrossim, que a requerente faz jus ao ajustamento do seu cargo para Procuradora Municipal, haja vista, sua nomeação ocorreu ainda na vigência da Lei no 2708/04, e como dito pelo próprio requerido, a lei foi promulgada foi no sentido de ajustar os cargos dos servidores que pertenciam ao quadro de advogados à época da criação da Lei, logo sendo nomeada ao cargo, através do concurso público, a requerente faz parte do quando de servidores da época da criação da lei, haja vista esta lei somente foi revogada depois de sua nomeação, não podendo ter efeito “
ex

tunc
”, de forma que, não pode a autora não ser beneficiada com os efeitos da lei.

Com efeito, a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade que implica subordinação total do administrador à lei (art. 37 da CF). Além de vigorar o princípio da isonomia, segurança jurídica e razoabilidade. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, com base no artigo 1.o da Lei n.o 2708/2004, e determino que o Requerido proceda ao ajustamento do cargo da Requerente para Procuradora Municipal, e todas as prerrogativas inerentes ao cargo, procedendo ao exato enquadramento nos termos da Lei no 3753/2012. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC [...]”.

C
abível
pontuar que o

mencionado
pronunciamento judicial proferido

faz coisa julgada material,
tornando-se imutáve
l
.
Assim,
o cerne da demanda
deve ser analisad
o
nos exatos limites da coisa julgada, restringindo-se à definição dos efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desse direito.

A respeito, entende a Corte
S
uperior

que

“
[...] a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor. Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão. [...] Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora. [...]”
(STJ -
E
REsp
:
1264894 PR 2011/0244020-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI).

Pois bem. Tratando sobre
o proveito material pretendido,
este E. Tribunal
tem se posicionado no sentido de que, realizada a progressão funcional
, há o direito do servidor ao recebimento das diferenças salariais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - ENQUADRAMENTO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO - EFEITOS RETROATIVOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO CONCERNENTE A TODO O PERÍODO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 do STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a necessidade de requerimento administrativo para o reenquadramento do servidor quando há nos autos documento demonstrando que o ente municipal analisou a sua vida funcional e procedeu à adequação dentro dos parâmetros de enquadramento e subsídios e ainda determinou efeitos financeiros retroativos. 2.
É devido o pagamento das diferenças remuneratórias de valores retroativos referentes ao reconhecimento do ato de enquadramento na carreira do servidor pelo ente público municipal, e que por ele não foi adimplido, tão pouco comprovado o efetivo pagamento.
3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado. 4. A atualização monetária e juros de mora de valores devidos pela Fazenda Pública devem observar a tese firmada no Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos e ser fixados em liquidação de sentença.

(TJ-MT 00184143820158110002 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020).

Neste viés, escorreita a sentença recorrida que reconheceu o direito postulado pela apelada quanto ao recebimento dos valores retroativos, porquanto já declarad
a a sua
adequação funcional
a
o cargo.

Ultrapassada esta análise, observo que
o ente público
alega
que a
deliberação

judicial determinou o

ajustamento

d
a ocupação
da
apela
d
a
não determinou expressamente a
preterição
dos seus efeitos financeiros, argumentando serem devidos os valores atinentes a partir de janeiro de 2020, por força da publicação da Portaria no 027/
2020
.

O
portuna é a transcrição de trecho d
o
a
to decisório

combatid
o

(
Id. 211624813):

“
[...]
Por conseguinte, se na data da posse e entrada em exercício no cargo de Advogada a referida lei municipal estava vigente e com eficácia permanente,
produziu todos os seus efeitos legais
.

Destarte, quando a Lei Municipal n. 2.708/2004 previu em seu bojo a transformação dos atuais cargos de Advogado em Procurador Jurídico, a revogação da norma não desconstituiu situação jurídica consolidada durante a sua vigência, preservando o caráter de continuidade das relações jurídicas estabelecidas.

Em tal perspectiva, a única interpretação possível acerca dos efeitos da sentença que reconheceu o direito da autora ao ajustamento do cargo de Advogada para Procuradora Municipal, é a de que deverá retroagir à data do requerimento administrativo, porquanto se trata de provimento de natureza declaratória, em que se reconheceu um direito da servidora que, ao tempo de seu requerimento administrativo, já lhe era devido. [...]

Concluir de modo diverso seria premiar a conduta da Administração Pública Municipal e admitir que pudesse se beneficiar do reconhecimento judicial tardio de um direito assegurado por lei, negando o pedido em âmbito administrativo, quando os requisitos legais já eram aperfeiçoados pela requerente, à época do próprio requerimento administrativo. [...]”.

Consoante
posicionamento
do magistrado
,
compre
endo
que
os

efeitos patrimoniais
do enquadramento funcional da apelada
devem retroagir à data em
que
a pretensão foi postulada administrativamente,
in
casu
, 15/06/2016
(Id.
211625697).

Em casos análogos
, este E. Tribunal
concluiu de forma similar:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3o, INCISO II, DO CPC – REEXAME NÃO CONHECIDO – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – TERMO INICIAL A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso II, do CPC. 2.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do pagamento das diferenças salarias referentes à progressão na carreira é a data do requerimento administrativo.
3. Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do mesmo artigo. 4. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0031729-84.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)

Assinalo que
a incidência do
Tema 671
,
não se amolda a

situação dos autos
, por ser
esta
circunstância

completamente
diversa
daquela
tratada no precedente.
O referido tema versa sobre
nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público
, hipótese na qual não há direito ao pagamento retroativo de remuneração pelo período anterior à posse. No entanto, o que se discute nos autos
não é a nomeação extemporânea de um servidor
, mas sim o
ressarcimento pecuniário devido a servidora que já exercia regularmente suas funções no Município de Várzea Grande
.

Ademais, no que se relaciona a progressão de carreira da servidora a
Lei Municipal no 3.753/2012
prevê que o
Nível 2, Classe A ocorre após três anos de efetivo exercício no cargo, independentemente de outros requisitos. N
a espécie
, a apelante tomou posse no cargo em 23/09/2015, de modo que, em 23/09/2018, completou o período mínimo para a progressão ao Nível 2, Classe A, sendo correto o reconhecimento desse direito pela sentença.

Dessa forma, em sede de remessa necessária, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao enquadramento da autora no Nível 2, Classe A, a partir de 23/09/2018, pois decorre
nte
do tempo de serviço.

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante

o exposto,

NEGO PROVIMENTO

a
o recurso interposto pelo Município
d
e Várzea Grande

e
,
em reexame necessário
RATIFICO
a sentença
mantendo
-
a em seus exatos termos para:

i)
CONDENAR
o
A
pelante
,
Município de Várzea Grande/MT
ao pagamento das diferenças salariais devidas à apelada, relativas ao cargo de Procurador Jurídico, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, em 15/06/2016, com reflexos nos subsídios, verbas salariais de férias e 13o salário;

ii
)

DETERMINO
ao
A
pelante
,
Município de Várzea Grande
,
que implemente a recomposição salarial da a
pelada
, a partir de 01/01/2018, nos termos da Lei Municipal n. n. 4.293/2017, e efetive o seu enquadramento no
Nível
2,

Classe
A,
a partir de 23/09/2018, bem como o pagamento das diferenças com reflexos nos subsídios, verbas salariais de férias e 13o salário.

Conforme fixado
na sentença objurgada, o
s
valores da condenação deverão ser pagos em parcela única, com a incidência de
juros e correção monetária até novembro de 2021
,
segundo

o
Tema 810/STF
. A partir de
dezembro de 2021
, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, será aplicada a
Taxa Selic de forma mensal
, nos
moldes
da
Emenda Constitucional no 113/2021
e da
Resolução no 303/CNJ, com redação alterada pela Resolução no 448/CNJ, de 25/03/2022
.

Por oportuno, com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 1%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025